Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733246-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LOPES MOTTA AGRAVADO: DALGINA LUIZA DE CASTILHO REZENDE - ME D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 30127056, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou os embargos de declaração opostos em razão de decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos formulado pelo agravante em sede de contestação e determinou a conclusão do processo para sentença. Inconformado, a agravante narra que requereu, em sede de contestação, a intimação da locadora para que trouxesse aos autos e, assim, exibisse os demonstrativos discriminados dos valores efetivamente pagos e devidos oriundos do contrato de locação entabulado entre as partes. Requereu, ainda, que fosse apresentada cópia de todas as contas de água, energia, boletos de IPTU, recibos de pagamento da lavagem de escada, além de demonstrativos discriminados do rateio e da composição dos valores lançados na planilha de débito, nos termos do art. 22, inciso VI e art. artigo 23, §§1o, 2o e 3o, da Lei no 8.245/91. Contudo, tal pedido foi indeferido, ao argumento de que seria ônus do devedor trazer aos autos comprovantes do adimplemento das parcelas exigidas. Argumenta que na tabela apresentada pela agravada, há somente o lançamento de diversos valores, sem a efetiva comprovação de procedência ou rateio. Alega que a controvérsia não reside apenas na existência do inadimplemento, mas também quanto ao próprio montante cobrado, sendo direito do agravante/fiador saber se há alguma incorreção quanto ao que lhe é cobrado, ou seja, se os valores indicados na planilha correspondem efetivamente ao que é devido. Pontua que a agravada está sujeita a dispositivos legais (art. 22, inciso VI e art. artigo 23, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.245/91) que lhe impõem a obrigatoriedade de demonstrar discriminadamente a que se refere o débito exigido, tendo, inclusive, melhor capacidade de trazer aos autos elementos hábeis a demonstrar os valores das contas por ela exigidas, bem como dos seus rateios. Requer seja deferida a antecipação de tutela, para determinar que a agravada traga aos autos os comprovantes e demonstrativos referentes ao débito por ela exigido, sob pena de improcedência dos pedidos por ela formulados, ante a ausência de demonstração do direito pretendido. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, reformando-se a decisão recorrida para que seja determinada a exibição de documentos, bem como a inversão do ônus da prova requerida, devendo a agravada fornecer os comprovantes discriminados dos débitos por ela exigidos”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 05.11.2021, julgando parcialmente procedente o pedido em face do locatário e improcedente o pedido em face do fiador, ora agravante. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator